Tribunal: STF
Processo: RHC 212119
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto, com fundamento no art. 105, II, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL LEVE. Impossibilidade da antecipação de prova pericial indireta por supressão de instância. Cabimento da aplicação de medidas protetivas da chamada ‘Lei Maria da Penha’ para casos fora do crime de gênero, com base na analogia e na ideia de prevenção. Indeferimento do habeas corpus” (pág. 47 do doc. eletrônico 1).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (págs. 73-78 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, ao analisar o HC 86.834/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, declinou da competência para o Tribunal de Justiça do Estado, entendendo ser esse o foro competente para o julgamento de habeas corpus impetrado de decisão de Turma Recursal. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. 



    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. 



    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente”.



    Na mesma linha de orientação, cito os seguinte precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE.



    I – Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal.



    II – Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte.



    III – Agravo regimental desprovido” (HC 89.378/RJ, de minha relatoria).



    “[...]



    II. Habeas corpus: conforme o entendimento firmado a partir do julgamento do HC 86.834 (Pl, 23.6.06, Marco Aurélio, Inf., 437), que implicou o cancelamento da Súmula 690, compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado” (HC 90.905 AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    “QUESTÃO DE ORDEM. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. JULGAMENTO JÁ INICIADO. INSUBSISTÊNCIA DOS VOTOS PROFERIDOS. 



    Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, modificando sua jurisprudência, assentou a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para julgar habeas corpus contra ato de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, impõe-se a imediata remessa dos autos à respectiva Corte local para reinício do julgamento da causa, ficando sem efeito os votos já proferidos. 



    Mesmo tratando-se de alteração de competência por efeito de mutação constitucional (nova interpretação à Constituição Federal), e não propriamente de alteração no texto da Lei Fundamental, o fato é que se tem, na espécie, hipótese de competência absoluta (em razão do grau de jurisdição), que não se prorroga. 



    Questão de ordem que se resolve pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para reinício do julgamento do feito” (HC 86.009 QO/DF, rel. Min. Ayres Britto).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AGRAVO QUE PRETENDE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO-CABIMENTO. 



    1. O art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê a possibilidade de interposição de agravo regimental quando a decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator causar prejuízo ao direito da parte. Não há prejuízo a ser socorrido mediante agravo regimental quando a decisão agravada determina o arquivamento dos autos, por ser o Supremo Tribunal Federal incompetente para processar e julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal (HC 86.834, Rel. Min. Marco Aurélio). O mesmo pedido poderá ser deduzido perante o órgão jurisdicional competente.



    2. Agravo a que se nega seguimento” (HC 89.882 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Cumpre anotar, ademais, que é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal – STF tão somente quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, conforme dispõe o art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário, porém determino a sua imediata remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator